Tribunal: TCU
Processo: 004.646/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao município de Caicó/RN, no período de 2010 a 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada originalmente em desfavor do município de Caicó/RN e da Sra. Lúcia Batista de Araújo, então secretária municipal de saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), durante o período de 1o/1/2010 a 31/12/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar, sem julgamento de mérito, as contas de Rivaldo Costa (XXX.950.844-XX), Reginaldo Clemente (XXX.128.054-XX) e da empresa CMA - Construtora Medeiros Araújo Ltda. (02.172.945/0001-16), com fundamento no art. 212 do RI/TCU; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Francisco Galvão Freire Neto (201.156.95400), Lúcia Batista de Araújo (XXX.558.714-XX), Maria José Soares (XXX.636.633-XX) e Ubalmágnus Góis Costa (XXX.770.954-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992 c/c art. 208 do RI/TCU; 9.3. notificar os responsáveis, o interessado e o município de Caicó/RN sobre o teor da presente deliberação.